Tribunal: STJ
Processo: 0139789-54.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 819196 - SP (2023/0139789-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SAMUEL DA CRUZ FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA
PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior exige, em termos de standard probatório para busca
pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita
(justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
((RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu que havia fundadas razões para a
busca pessoal, em razão da existência de denúncia anônima fornecida
presencialmente aos policiais, com informes e dados qualificativos (tipo,
marca, modelo, cor e placas) dos veículos envolvidos na empreitada
criminosa, além da existência de informações atinentes a um dos indivíduos
que estaria transportando entorpecentes (“Felipinho da Vila Casa Grande”),
o qual já seria conhecido, pelos agentes da lei, em razão do envolvimento
em atividades ilícitas.
3. Por fim, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias
ordinárias em relação aos demais pedidos defensivos (o recorrente não
teria relação com as drogas e seria mero usuário) demandaria ampla
incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se
presta o
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47603243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: a712e208-7751-4ec1-976e-7f4b399b78f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: a712e208-7751-4ec1-976e-7f4b399b78f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 819196 - SP (2023/0139789-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SAMUEL DA CRUZ FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA
PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior exige, em termos de standard probatório para busca
pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita
(justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
((RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu que havia fundadas razões para a
busca pessoal, em razão da existência de denúncia anônima fornecida
presencialmente aos policiais, com informes e dados qualificativos (tipo,
marca, modelo, cor e placas) dos veículos envolvidos na empreitada
criminosa, além da existência de informações atinentes a um dos indivíduos
que estaria transportando entorpecentes (“Felipinho da Vila Casa Grande”),
o qual já seria conhecido, pelos agentes da lei, em razão do envolvimento
em atividades ilícitas.
3. Por fim, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias
ordinárias em relação aos demais pedidos defensivos (o recorrente não
teria relação com as drogas e seria mero usuário) demandaria ampla
incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se
presta o
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMUEL DA CRUZ FERRAZ
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 524/533, por meio da qual deneguei a
ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 9 (nove)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.449
(mil quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, como incurso nos arts. 33,
, e
caput
35,
, ambos da Lei n. 11.343/2006. Foram apreendidos com o recorrente e o
caput
corréu
.
383,97g de cocaína
A defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo
Tribunal de origem, para absolver o paciente do crime do art. 35 da Lei de Drogas.
Neste
, o impetrante sustentou que: a) as provas são nulas por ilicitude
writ
da busca veicular e pessoal realizada; b) o Paciente "não possui qualquer relação com
(fl. 16); c) foi encontrada pequena quantidade de drogas,
as drogas encontradas"
sendo possível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; d) a
bis in idem" (fl.
"majoração da pena pela reincidência deve ser afastada pois configura
20); e) é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado porque o Paciente
não é reincidente específico; f) não há fundamentação idônea para a fixação do regime
inicial fechado; e g) não houve motivação suficiente para a manutenção da prisão
preventiva na sentença.
Requereu, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva ou seja o
paciente inserido em regime menos gravoso, e, no mérito, o trancamento da ação
penal, ou o redimensionamento da pena, com fixação de regime menos gravoso e
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ou, ao
menos, a revogação da prisão cautelar.
A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 420/422).
As informações foram prestadas (e-STJ fls. 428/502).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls. 506/516).
Em decisão monocrática, deneguei a ordem de habeas corpus (e-STJ fls.
524/533).
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial e
afirma que "a negativa de conhecimento do habeas corpus sem a análise das
alegações do paciente viola a garantia constitucional de que ninguém será mantido em
cárcere de forma ilegal."
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Conforme relatado, busca a defesa, no presente recurso, a declaração de
nulidade das provas decorrentes de busca pessoal ilegal.
Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
no referido art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. (Grifei.)

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
"posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou
"praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida
como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
-- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de
justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
"atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, confo rme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (e-STJ fls. 478/479):
Nesse passo, aliás ao contrário do alegado pela douta defesa , não se
vislumbra qualquer irregularidade na ação policial a justificar o
comprometimento da prova colhida nos autos, mostrando-se válido o auto de
prisão em flagrante dos acusados.
Afinal, a ação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes e na
prisão flagrancial dos acusados foi justificada por elementos objetivos
concretos, que fundamentaram a excepcional intervenção policial, diante da
latente suspeita da prática em curso de crime cujo objeto constituiria corpo
de delito, o que foi confirmado a posteriori.
A denúncia anônima foi apresentada pessoalmente aos policiais e propalou
a ocorrência de crime permanente, com informes e dados qualificativos (tipo,
marca, modelo, cor e placas) dos veículos envolvidos na empreitada
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

criminosa, bem como de um dos indivíduos (“Felipinho da Vila Casa
Grande”) que estariam transportando entorpecentes. Tal indivíduo, aliás, já
era conhecido nos meios policiais pela prática anterior do tráfico espúrio de
entorpecentes, circunstância confirmada nos autos (fls. 144/145-
antecedentes do acusado Felipe). Desta forma, houve indicação de dados
objetivos claros e concretos e da ocorrência de crime permanente, em tese
praticado por pessoa já conhecida dos policiais pela prática do mesmo delito,
elementos que bem fundamentaram a atuação policial repressiva. Neste
contexto, no regular exercício de suas atribuições, os servidores públicos
lograram localizar os veículos mencionados na denúncia, em via pública, e
confirmaram o teor daqueles informes.
Segundo vaticina o artigo 240, § 2o, do Estatuto de Ritos Penais, “Proceder-
se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior”. Ainda, segundo o artigo 244 do mesmo Codex, “A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar”.
No caso dos autos, restou evidente que a ação policial não foi marcada pela
aleatoriedade ou arbitrariedade, mas sim pela presença de elementos
concretos configuradores da justa causa, que indicavam a ocorrência de
crime permanente em curso em local público, cujos agentes criminosos
seriam os ocupantes de veículos determinados. A busca veicular, in casu por
não se tratarem os veículos apreendidos de bens equiparáveis a domicílio
(boleia de caminhão, trailers, motor home etc) deve receber o mesmo
tratamento destinado à busca pessoal, não se exigindo, assim, prévia
autorização judicial para sua realização.
No mesmo sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. [...] 2. Com relação à busca veicular e
pessoal, a Corte de origem destacou que "os policiais [...] afirmaram que
tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava
perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam
denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen
C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente
com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua
esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do
referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções
de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda". Dessa forma,
nota-se que a busca veicular e pessoal encontra-se justificada nas
informações prévias e nas apreensões de drogas em poder do agente. [...] 4.
Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem de habeas corpus para
anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.” (AgRg no
HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
30/8/2022
No caso, verifica-se que, além da existência de denúncia anônima fornecida
presencialmente aos policiais, com informes e dados qualificativos (tipo, marca,
modelo, cor e placas) dos veículos envolvidos na empreitada criminosa, houve
informações atinentes a um dos indivíduos que estaria transportando entorpecentes (
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

“Felipinho da Vila Casa Grande”), o qual já seria conhecido, pelos agentes da lei, em
razão do envolvimento em atividades ilícitas.
Sobre a matéria, é importante trazer à baila excerto do parecer do Ministério
Público Federal (e-STJ fl. 515):
Conforme é possível ser verificado dos autos, embora a busca e apreensão
tenha sido desencadeada em virtude de denúncia anônima – mas presencial
–, esta estava acompanhada de elementos mínimos de provas, pois, revelou
que dentre as pessoas que estavam comercializando drogas havia um
indivíduo já conhecido da polícia, por se encontrar respondendo pela prática
de tal crime, além de apontar as características do veículo no qual foi
encontrada a substância entorpecente, evidenciando-se, portanto, hipótese
prevista no art. 302, do Código de Processo Penal.
Pertinente a invocação do julgado dessa Augusta Corte, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. [...] 2. Com relação à busca veicular e
pessoal, a Corte de origem destacou que "os policiais [...] afirmaram que
tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava
perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam
denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen
C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente
com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua
esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do
referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções
de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda". Dessa forma,
nota-se que a busca veicular e pessoal encontra-se justificada nas
informações prévias e nas apreensões de drogas em poder do agente. [...] 4.
Agravo regimental provido, a fim de conceder a ordem de habeas corpus para
anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.” (AgRg no
HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
30/8/2022

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada.
A defesa alegou, ainda, que o recorrente não possui qualquer relação com
as drogas encontradas. Asseverou, também, que é cabível a desclassificação do crime
de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.
Sobre a matéria, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fls. 358/359):
Como visto, o exame químico- toxicológico atestou a ilicitude das
substâncias apreendidas cocaína , de uso e comercialização proscritos no
país (fls. 56 e 292/294).
E os policiais militares confirmaram em juízo que, no dia do fato, receberam
informe anônimo (de indivíduo que pessoalmente se apresentou à
guarnição) no sentido de que o acusado Felipe (conhecido como Felipinho
da Vila Casagrande e por seu envolvimento anterior com a narco traficância)
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

estaria transportando entorpecentes num veículo GM Corsa, de cor branca,
placas GVG-2927, acompanhado de comparsas no referido veículo e em
uma motocicleta vermelha, de rodas pretas, placas GJA-7B56. Diante do
contexto, realizaram diligências com vistas a interceptar referidos veículos.
Em diligências, localizaram veículos com aquelas características, razão pela
qual procederam à abordagem. O acusado Fábio, que conduzia a
motocicleta, de pronto admitiu que transportava entorpecentes em sua bag,
o que foi confirmado após buscas, com encontro de diferentes drogas, além
deum telefone celular. No interior do veículo GM Corsa, aos pés de
“Felipinho”, encontraram mais microtubos de cocaína. Com Felipe,
encontraram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Com
Talita, que também estava no interior do mencionado veículo, encontraram
mais 11 (onze) ampolas de cocaína, semelhantes às demais drogas,
perfazendo o total de 3.011 (três mil e onze ampolas de cocaína) e R$ 90,00
(noventa reais). Samuel também estava no interior do veículo, sendo o seu
condutor e proprietário. Os policiais esclareceram ainda que as
circunstâncias demonstravam que o condutor do veículo GM Corsa, Samuel,
acompanhava o condutor da motocicleta, Fábio, tudo a corroborar a
indicação feita pela denúncia anônima no sentido de que os acusados foram
buscar drogas para serem revendidas.
Os agentes policiais, portanto, não só confirmaram a materialidade do tráfico
ilícito de entorpecentes, mas também indicaram à suficiência que todos os
acusados estavam conluiados e colaboraram para a prática do intento
criminoso.
Ademais, os entorpecentes foram encontrados com os acusados Felipe,
Talita e Fábio, não havendo como ignorar a ciência destes acerca da
existência e destinação dos entorpecentes.
E apesar de Samuel não ter sido pilhado pessoalmente com entorpecentes,
as circunstâncias verificadas in casu demonstram que também tinha ciência
da existência e destinação dos entorpecentes encontrados no veículo, bem
como que efetivamente praticou o verbo do crime. Afinal, Samuel se propôs
a transportar as referidas drogas juntamente com os demais acusados, em
acompanhamento de Fábio (a quem seguia) e que também transportava
entorpecentes embalados da mesma forma que aqueles encontrados no
interior do veículo que Samuel conduzia. Ademais, as inúmeras porções de
entorpecentes estavam à mostra no interior do veículo (no assoalho),
acondicionadas individualmente e prontas à sua disseminação.
E o teor das degravações de fls. 488 revela que Fábio, no dia do fato,
comunicou-se com o acusado Felipe para tratar do transporte das drogas
apreendidas, colocando em xeque sua versão no sentido de que teria
recebido a “encomenda” de outra pessoa e que não sabia do seu teor
previamente. Diante de todo o contexto probatório, possível afirmar
peremptoriamente que Fábio valia-se de uma bag de entregador de comidas
para disfarçar sua ação espúria do transporte das drogas, conforme restou
demonstrado.
Em suma: o teor da denúncia anônima apresentada pessoalmente pelo
informante aos policiais foi confirmado pela regular ação policial, que
culminou na apreensão de vultosa quantidade de cocaína (3.011 porções de
“cocaína” de massa líquida total 383,97g) e na prisão dos acusados na
posse dos referidos entorpecentes.
Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

Denota-se, portanto, que as negativas e versões apresentadas pelos
acusados, além de inverossímeis e contraditórias, restaram isoladas no
(grifei)
conjunto probatório.

No ponto, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias
ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa
para a qual não se presta o
. De qualquer sorte, a apreensão de mais de
habeas corpus
trezentos gramas de cocaína, em um total de mais de três mil porções da substância
ilícita afasta a tese defensiva.
Quanto aos demais pedidos defensivos, cumpre ressaltar que, na esteira da
orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em
habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
acervo fático-probatório.
Nesse contexto, o agravamento da pena em razão da reincidência não
caracteriza
, mas a aplicabilidade da legislação penal, em homenagem ao
bis in idem
princípio da individualização das penas. Não se admite, ainda, a aplicação do tráfico
privilegiado, ante a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §4, da Lei n. 11.343
/2006. Por derradeiro, a fixação do regime inicial fechado é adequada, à luz do quantum
de pena e da reincidência.
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47603640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:44
Código de Controle do Documento: 63221ef7-563d-401b-9b02-df1d3b79df46

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0139789-0
HC 819.196 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1000451452021260269 15012185620228260571
PAUTA: 12/02/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE NANINI NOGUEIRA
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAMUEL DA CRUZ FERRAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL DA CRUZ FERRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542212515188=04131245@
2023/0139789-0 - HC 819196 Petição : 2024/0104591-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:45
Código de Controle do Documento: EB42C725-EC60-4672-A7AD-8EC382A0409D